Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO QUE DECLARA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL POR CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPERTINÊNCIA. LIMITES CONSTITUCIONAIS DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NULA. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão impugnada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida à análise da instância recursal, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A ação originária visa a declaração de nulidade de ato administrativo com pedido de obrigação de fazer, consistente em impor ao Estado de Goiás o ressarcimento de valores indeferido em processo administrativo, que trata do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, sendo o processo movido perante o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em razão de cláusula de eleição de foro disposta no contrato, com fulcro no art. 63 do Código de Processo Civil.
3. O referido dispositivo legal cuida, portanto, de regra de competência territorial, e não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, nem tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional.
4. O art. 125, da Constituição Federal dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça.
5. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição da Justiça Comum Estadual, o art. 487 da Constituição do Estado de Goiás e o artigo 30, I, 'a', 1, da Lei de Organização Judiciária daquele Estado, estabelece que compete aos Juízos das Varas da Fazenda Pública Estadual de Goiás a competência funcional e absoluta para "as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias".
6. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o ajustado pode ser aplicado apenas em litígio travado entre as empresas que tiveram participação no contrato, não podendo ser oposta ao Estado de Goiás, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO para processamento o julgamento da demanda proposta na origem.
7. Agravo de instrumento desprovido.